Tribunal: TJMT
Processo: 1007023-56.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007023-56.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELEM SOARES LIMA - CPF: 095.019.191-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ GUSTAVO PEIXOTO PINEDO - CPF: 161.980.888-98 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 894.851.571-34 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007023-56.2023.8.11.0045

APELANTE: ELEM SOARES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO O AUMENTO DA FRAÇÃO ATINENTE À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO QUE SEQUER DEVERIA TER SIDO APLICADA – FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
– SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA FIXADA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se as provas coligidas demonstram que a ré dedicava-se a atividades criminosas, não se afigura cabível o reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico [art. 33, § 4o, da Lei de Drogas]. A ausência de apelação do Ministério Público desautoriza o seu afastamento, sob pena de
reformatio in pejus
, devendo ser mantida a fração aplicada na sentença.

A fixação da pena privativa de liberdade acima de 4 (quatro) anos de reclusão não autoriza a substituição por restritivas de direito e nem a alteração do regime inicial para o aberto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007023-56.2023.8.11.0045

APELANTE: ELEM SOARES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Elem Soares Lima, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula a apelante o aumento da fração relativa à minorante do tráfico privilegiado, diante da ausência de fundamentação idônea para a sua limitação em 1/6 (um sexto), com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007023-56.2023.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 27 de fevereiro 2023, por volta das 17h00min, na residência situada na Rua Santa Lúcia, s/n, ao lado da casa de n.o 346, Bairro Rio Verde, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, a denunciada ELEM SOARES LIMA, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, vendeu, entregou, transportou, trouxe consigo e guardou drogas (pasta base de cocaína e cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/03 – id. 126030893, Termo de Apreensão de fl. 01 – id. 126030897, Exame Preliminar de fls. 01/03 – id. 126030909 e Laudo Pericial de fls. 01/09 – id. 126030927.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, a Polícia Civil recebeu diversas denúncias dando conta do tráfico de drogas realizado pela denunciada para a facção criminosa Comando Vermelho na moradia situada Rua Santa Lúcia, s/n, ao lado da casa de n.o 346, no Bairro Rio Verde, onde ela também morava.

Infere-se do autuado policial que, os fatos reportados foram confirmados pelos investigadores da Polícia Civil já no primeiro dia da campana, ocasião em que avistaram a implicada entregando 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína ao usuário de drogas Marcio dos Santos, em frente a residência.

Diante da constatação da prática delitiva, os agentes da lei se aproximaram e abordaram a imputada e o usuário de entorpecentes, momento em que encontraram com ELEM, durante a busca pessoal, várias pedras de pasta base de cocaína, 01 (um) pino de cocaína, 01 (um) papelote de cocaína, bem como a quantia de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) e um aparelho celular da marca Samsung, de cor vermelha.

Por tais motivos, os policiais encaminharam a imputada ELEM, assim como Márcio para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe para adoção das providências de praxe.

Posteriormente, ao ser ouvido na unidade policial, Márcio confirmou que se deslocou até a residência para comprar substâncias proscritas, pois sabia que no lugar funcionava uma “boca de fumo”, além de ter mencionado que pagou R$ 200,00 (duzentos reais) para a denunciada para adquirir entorpecentes. Na ocasião também reconheceu a denunciada como a pessoa que lhe entregou drogas.

Ademais, urge salientar que a mercancia de drogas realizada pela increpada, também está demonstrada através dos relatórios acostados às fls. 01/36 e fls. 01/08 – id. 126030930, onde é possível verificar a negociação de entorpecentes entre ela e outros traficantes do grupo criminoso Comando Vermelho. Por fim, cumpre destacar que a denunciada ELEM, conforme boletins de ocorrência acostados ao feito, é envolvida com a comercialização de drogas desde a sua adolescência”
(id. 202764889).

Na sentença, o juízo da causa, ao fixar a reprimenda do réu, reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, aplicando-a na fração de 1/6 (um sexto), nestes termos:

“Em que pese a existência de outra ação penal autos: 1006931-78.2023.8.11.0045 em face da ré, entendo que tal fato não impede que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

O e. STJ, no julgamento de recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tema 1.139, publicado em 18.8.22). 6 - Se não há provas de que o réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder a ação penal por tráfico - em que não proferida sentença condenatória - não significa que é habitual na prática de crimes.” Acórdão 1659521, 07351318820218070001, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023. (RECURSO ESPECIAL No 1.977.027 - PR (2021/0386675-7)

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 estabelece a redução de um sexto a dois terços da pena referente ao delito definido no caput do mencionado artigo, sendo que, a fração de diminuição situa-se dentro da análise discricionária do juízo, vez que o legislador não previu parâmetros fixos para eleição do quantum previsto no interstício anotado no art. 33, § 4o, da Lei Antitóxicos.

Assim sendo,
entendo pelas circunstâncias do fato
, que o quantum de redução em 1/6 guarda total pertinência com a proporcionalidade e razoabilidade, bem com revela a reprovabilidade para fins de individualização da pena (STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000 Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021)

Dito isso, DIMINUO a pena em 1/6 (10 meses), tornando-a DEFINITIVA em 04 (quatro) e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa fixando cada dia multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.”.

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve ao aumento da fração de redução da minorante do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços).

O recurso deve ser desprovido.

Isso porque, analisando a situação fática esquadrinhada nos autos, seria o caso de sequer aplicar a causa de diminuição, pois há provas de que a ré se dedicava a atividades criminosas, com a reiterada prática do tráfico, fazendo de sua residência uma “boca de fumo”.

O policial Joicimar da Silva Nascimento, ao ser ouvido em juízo, relatou que
“
haviam recebido várias denúncias de uma residência situada na rua Santa Lúcia
,
sendo utilizada como ponto de vendas de drogas.
Que durante a diligência policial conseguiram visualizar o momento em que um conhecido usuário de drogas, identificado como Marcio, chega em uma motocicleta e chama a denunciada no portão, em seguida a ré foi até a frente da residência e entregou uma pedra de pasta-base, recebendo por isso a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), razão pela qual fizeram a abordagem e a revista na residência, logrando êxito em localizar outras porções de droga”.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil, Luiz Gustavo Peixoto Pinheiro, que assim relatou em sede inquisitorial:

“Que ontem, dia 27/02/2023, por volta das 17h00min, a equipe policial estava realizando campana na Rua Santa Lúcia, Bairro Rio Verde, casa ao lado de n° 346,
pois havia recebido várias denúncias relatando ocorrência de tráfico de drogas no local
. Que a Equipe foi in loco verificar a denúncia e já no primeiro dia de campana, a Equipe pode visualizar a chegada de um homem que estava em uma motocicleta BROS de cor vermelha, que chamou no portão, já que a casa fica nos fundos, e em determinado momento veio uma moça branca, loira e magra, e passou duas pedras de pasta-base para o rapaz que havia chegado de moto o qual foi identificado como Marcio dos Santos. Que neste momento a equipe policial decidiu, por conveniência, fazer a abordagem do rapaz e da moça, por se tratar de fragrante delito pelo crime de tráfico de drogas,
momento em que foi localizado com Elem Soares Lima mais algumas pedras de pasta-base, um pino de cocaína, um papelote de cocaína e R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais) em moeda corrente, sendo que R$ 200,00 (duzentos reais) foi o valor pago por Marcio dos Santos pela droga que ele acabara de adquirir com a Elem
, momento em que foi dado voz de prisão para Elem pelo crime de tráfico de drogas. Que Marcio dos Santos foi encaminhado como testemunha
e ele relatou à Equipe que é usuário de drogas, e que foi ao local para comprar drogas, disse ainda que sabia que ali era ponto de venda de drogas (local conhecido como boca de fumo),
mas não sabe dizer o nome da pessoa que fez a venda.
Que cabe salientar que a conduzida Elem já era investigada conforme relatório policial n° 2022.13.72806, e inclusive já foi presa fazendo o transporte de drogas do Paraguai para Lucas do Rio Verde, b.o n°2018.321144, bem como no mesmo ano investigadores desta delegacia localizaram entorpecentes na casa da sua mãe, conforme B.O n°2018.288732
”.

Consta ainda nos autos o Relatório de Investigação n. 2023.13.65758, relativo à quebra de sigilo telefônico no aparelho apreendido com a ré, no qual foi possível constatar
“inúmeras conversas em mídias de áudios e escritas referentes a tráfico de drogas”
, realizadas com a pessoa identificada como Henrique Silva Ferreira (ID. 202764881).

Ademais, ouvido na delegacia, o usuário Márcio dos Santos declarou que
“
sabia que naquela casa era boca de fumo
e foi ao local comprar”
(ID. 202764851).

Por fim, a apelante confessou em juízo a prática do comércio ilícito.

Essas circunstâncias supracitadas, somadas, permitem concluir que a recorrente
se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

No entanto, não há recurso por parte do Ministério Público, o que impede a exasperação da reprimenda corpórea, sob pena de
reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

[...]
No presente caso, a Corte de origem, a partir da análise das circunstâncias do caso concreto, manteve a aplicação do benefício do tráfico privilegiado em 1/6, entendendo para tanto que o acusado já fora beneficiado (indevidamente) com a incidência da minorante, o que, por ausência de recurso da acusação, não pôde ser alterado pela Instância de origem, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada
.

Dessa forma, embora a quantidade de droga apreendida, de natureza altamente deletéria (cocaína), não seja elevada, as instâncias ordinárias apresentaram elementos concretos para adotar a fração do redutor do tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto). Nesse contexto, a revisão do patamar estabelecido demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ [...]”
(AgRg no AREsp n. 2.227.298/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. ART. 33, § 4.o, DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO. PATAMAR DE 1/6 ESTABELECIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVISÃO DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Diante do caso concreto, o acórdão impugnado consignou que a existência de circunstância específica (o envolvimento ou habitualidade do réu no crime) impõe a fração mínima de 1/6 de redução.

Ademais, a reforma do entendimento da instância ordinária quanto ao patamar de redução da pena do paciente constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. [...]
(AgRg no HC n. 668.164/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – [...] 3) TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO NA SENTENÇA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3) – INVIABILIDADE – NOTÍCIAS APONTANDO ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/6 – [...].

[...]

3 - Na hipótese, embora reconhecido na sentença o tráfico privilegiado,
há fortes indicativos de que o apelante estaria envolvido com facção criminosa, o que justifica a manutenção da fração redutora no mínimo legal (1/6), observados assim, os princípios da razoabilidade e a proporcionalidade, bem como o fim pedagógico que a pena possui
. [...]
(N.U 1000940-84.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Por derradeiro, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e nem a alteração do regime inicial para o aberto, uma vez que a reprimenda que lhe foi imposta ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, não atendendo, assim, as exigências estabelecidas nos artigos 33, §2
o
, “c” e 44, ambos do Código Penal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024